Tribunal: TJDFT
Processo: 0748342-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0748342-15.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANGELO DE MENDONCA ALHO TEIXEIRA RECORRIDO: SERASA S.A., NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Os pedidos eram de condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. O autor/recorrente afirmou não poder arcar com as custas do processo e eventual condenação em honorários sucumbenciais/recursais sem que isso prejudique seu sustento e o de sua família. Para demonstrar documentalmente a hipossuficiência econômica, juntou aos autos seu contracheque, indicou gastos contraídos com financiamento de imóvel no Distrito Federal e despesas com pagamento de consórcio de um automóvel (IDs 45736722, 45736725, 45736727 e 45736728). Esclareceu que as despesas com o financiamento do imóvel e o consórcio do automóvel são arcadas por ele e seu companheiro. Requereu a concessão do benefício da justiça gratuita. Foram ofertadas contrarrazões ao recurso pela Operadora de Energia Elétrica, segunda requerida, oportunidade em que impugnou, em preliminar, a concessão do benefício da justiça gratuita ao recorrente/autor e, no mérito, requereu o não provimento do recurso (ID 45760562). O Serviço de Proteção ao Crédito, primeira requerida, apresentou contrarrazões no ID 45736732, quando, igualmente, pugnou pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, prevê a concessão de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, o art. 99 do CPC estabelece presunção relativa à alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o Juiz afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de que a parte possa arcar com o pagamento do preparo recursal. Neste aspecto, não restou demonstrado, documentalmente, a necessidade da concessão da gratuidade de justiça. Conforme se observa do contracheque acostado aos autos, o recorrente aufere rendimento bruto de R$ 15.416,31, muito superior a 5 salários mínimos, valor este adotado como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Fica o recorrente intimado para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), comprovar nos autos o pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, nos termos dos artigos 29, inciso I, 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal e artigo 42, § 1o da Lei 9099/95. Intime-se. Brasília/DF, 17 de abril de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora